Tribunal: TJDFT
Processo: 0706190-12.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. MÁ-FÉ. DANO MORAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora contra o acórdão, que deu parcial provimento à apelação interposta pela ré, para desobrigá-la da reparação do dano moral, por considerá-lo não ocorrido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Nos embargos de declaração, a discussão consiste na análise da existência de erro material e de omissão no acórdão no tocante ao reconhecimento do dano moral na cessão de direitos possessórios realizada com vício de consentimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se divisa erro material nas alegações da autora, senão o manifesto propósito de que seja reexaminado o conjunto fático-probatório, para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral no negócio jurídico inadimplido e anulado com base na constatação da existência de dolo, ou defeito que o invalidou.
4. Não constato omissão no acórdão, que expressamente não reconheceu dano moral in re ipsa, e demonstrou que a autora não se desincumbiu do ônus probatório da ocorrência do dano moral na cessão de direitos possessórios invalidada por vício de consentimento.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada à embargante em razão do caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não há erro material ou omissão no acórdão que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa